Tribunal: TCU
Processo: 028.168/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1866/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de alteração de concessão de aposentadoria da Sra. Edelzia Marcia Piva, emitido pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade consistente na modificação do fundamento da aposentadoria em relação ao ato inicial (de número 10500103-04-2002-000029-2) registrado no antigo sistema de pessoal denominado SISAC (Sistema de Apreciação dos Atos de Admissão e Concessão de Aposentadoria), por ocasião da inclusão da vantagem prevista no art. 190 da Lei 8.112/1990; Considerando que, por meio do Acórdão 278/2007-TCU-Plenário (de minha relatoria), o Tribunal, em sede de consulta, assentou em seu subitem 9.1.2. que "no caso de conversão do provento proporcional em provento integral na hipótese prevista pelo art. 190 da Lei n. 8.112/1990, o fundamento legal do ato concessório não deverá ser modificado de aposentadoria voluntária, por invalidez ou compulsória, com proventos proporcionais, para aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, prevista no art. 186, § 1o, da Lei n. 8.112/1990, devendo, contudo, como supedâneo para a integralização do provento, ser incluído o art. 190 da Lei n. 8.112/1990 no ato de alteração da concessão de aposentadoria, o qual deverá ser submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos dos arts. 2o e 3o, § 1o, da IN/TCU n. 44, de 02/10/2002"; Considerando que a concessão inicial se deu na modalidade de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (Processo TC Processo 001.538/2009-3 , Acórdão 1774/2009-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Augusto Nardes) e que no presente ato de alteração da concessão inicial (ato 87457/2018) constou como motivo da aposentadoria a invalidez/incapacidade permanente, alterando assim indevidamente o fundamento inicial do ato concessório; Considerando que a irregularidade na modificação do fundamento legal da concessão inicial de aposentadoria não impõe qualquer reflexo nos proventos da interessada, mesmo sendo imperativo promover a devida correção do fundamento, nos termos do citado Acórdão 278/2007-TCU-Plenário ; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a alteração da concessão de aposentadoria da Sra. Edelzia Marcia Piva e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.168/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Edelzia Marcia Piva (XXX.561.926-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.